Tribunal: TJMT
Processo: 1048173-63.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048173-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA AMELIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 206.123.891-20 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Reconhecimento de nulidade de ofício. Impedimento de magistrado. Anulação do acórdão. Art. 144, inciso III, do CPC.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos anterior. Alegação de omissão quanto ao impedimento de magistrado, pai de advogada de uma das partes.

II. Questão em discussão
2. Questão central: saber se há omissão no acórdão embargado e se o impedimento de magistrado, por configurar nulidade absoluta, pode ser reconhecido de ofício.

III. Razões de decidir
3. Ausência de omissão, pois a matéria do impedimento não foi suscitada anteriormente.
4. O impedimento de magistrado, por ser questão de ordem pública e vício de nulidade absoluta, pode ser reconhecido em qualquer fase processual.
5. Constatação do impedimento, nos termos do art. 144, inciso III, do CPC, dada a relação de parentesco entre o magistrado e a advogada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Reconhecimento, de ofício, do impedimento do magistrado. Anulação do acórdão embargado, com determinação de novo julgamento sem a participação do magistrado impedido.
Tese de julgamento: "O impedimento de magistrado constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio, em qualquer fase processual, por configurar vício de nulidade absoluta nos termos do art. 144, inciso III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 144, III; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE ALMEIDA
contra o v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos no Recurso de Apelação Cível nº 1048173-63.2022.8.11.0041. (cf. Id. nº 256762163).

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, em razão do impedimento do Excelentíssimo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, genitor da advogada de uma das partes, Dra. Tatiana Barbosa Farias Machado, nos termos do artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e de consequência declarar a nulidade do acórdão.

Nas contrarrazões, o Banco PAN S.A. pede o não provimento do recurso (cf. Id. 258965175).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE ALMEIDA, em face do v. Acórdão proferido nos autos nº 1048173-63.2022.8.11.0041.

Os embargos de declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial. No entanto, verifica-se que, no caso não há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a matéria relativa ao impedimento do Desembargador Sebastião Barbosa Farias não foi arguida em momento anterior.

A ausência de alegação nos embargos de declaração anteriores afasta a possibilidade de se reconhecer omissão no acórdão embargado, visto que o órgão colegiado não tinha conhecimento da matéria.

Por outro lado, o impedimento de magistrado constitui matéria de ordem pública, que gera nulidade absoluta e pode ser alegado ou reconhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício. O artigo 144, inciso III, do CPC, é claro ao vedar a participação de magistrado em processos nos quais figurem como advogados seus parentes até o terceiro grau.

No presente caso, restou comprovado que o Desembargador Sebastião Barbosa Farias é genitor da advogada Dra. Tatiana Barbosa Farias Machado, o que configura hipótese de impedimento.

Ainda que a questão não tenha sido suscitada anteriormente, a sua análise é obrigatória, em virtude do vício de nulidade absoluta que contamina o julgamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NULIDADE DO JULGAMENTO – IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR – ART. 144, II DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. DE OFÍCIO RECONHECE-SE DO IMPEDIMENTO POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. Os aclarátórios só se prestam para sanar omissão, obscuridade, omissão ou erro. A pretensão recursal não se insere em nenhuma das opções para o cabimento dos aclaratórios, devendo os mesmos serem rejeitados. De outra banda, trata-se de questão de ordem pública, ocorrido quando do julgamento dos embargo de declaração anterior. Assim, embora rejeitando os embargos, o impedimento há de ser reconhecido, ex officio. Diante do previsto no art. 144, II do CPC reconhece-se o impedimento para análise do embargos de declaração n. 1401930-97.2019.8.12.0000/50000, com a anulação do julgamento realizado.

(TJ-MS - EMBDECCV: 08025134420188120008 MS 0802513-44.2018.8.12.0008, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 20/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2021).

O impedimento de magistrado constitui vício insanável, sendo passível de apreciação em qualquer fase processual:

Dessa forma, a anulação é medida que se impõe, de modo que seja proferido novo julgamento sem a participação do magistrado impedido, em observância à garantia constitucional do juiz natural e à imparcialidade do julgamento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de ofício declaro a nulidade do acórdão embargado (Id. 255762163), determinando a realização de novo julgamento, com a exclusão do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, por força do impedimento previsto no artigo 144, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025